Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702690-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROGERIO CASTOR CUNHA MATTOS RECORRIDO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida no agravo em recurso especial no 2001920 – DF (2021/0326962-7) pelo Relator Ministro Herman Benjamin (ID no 38623608). Aguarde-se o trânsito em julgado da ação coletiva distribuída à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o número 0711154-79.2022.8.07.0018 para que, posteriormente, seja retomado o andamento do presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007